Tribunal: STF
Processo: HC 75878
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-17
Data de publicação: 1998-03-17

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), entendimento em relação ao qual guardo reservas, compete ao
Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus
impetrado contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação
de superior.
ACÓRDÃO - INTIMAÇÃO - PROFISSIONAL DA ADVOCACIA. Surge
válida a publicação da notícia do julgamento, no Diário Oficial,
contendo o nome do profissional da advocacia credenciado pelo
condenado e que interpusera o recurso de apelação. A circunstância
de anteriormente, precedendo o júri no qual constituído o advogado,
haver atuado defensor dativo não conduz à necessidade da intimação
pessoal.